Tribunal: TJBA
Processo: 8098437-87.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8098437-87.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e
ESPÓLIO DE DIANA QUADROS DO CARMO

Advogado(s)
:
EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA, ISAAC SA NUNES

APELADOS: ESPÓLIO DE DIANA QUADROS DO CARMO e
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

Advogado(s)
:
ISAAC SA NUNES, EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA

IV

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA CARDÍACA. PROCEDIMENTO MÉDICO. CATETERISMO. AUTORIZAÇÃO. RECUSA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AUSÊNCIA. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL.

I – O procedimento previsto no Código de Processo Civil, para a sucessão processual decorrente do falecimento de uma das partes (artigo 313, I, §1º e artigos 687 a 692), tem o propósito de preservar o interesse do espólio e dos herdeiros do falecido, de forma que há nulidade somente se houver prejuízo para estes interessados.
PRELIMINAR REJEITADA
.

II – A existência de cobertura contratual para a enfermidade do paciente impõe à seguradora garantir a realização do tratamento indicado pelo médico assistente como o mais adequado e eficaz à moléstia, sendo considerada abusiva a recusa que torna inócua a finalidade para a qual o contrato fora entabulado.

III – Apresentados relatórios que prescrevem a urgência de procedimento médico indispensável para salvar a vida da segurada, que se encontra internada em hospital, e constatada a abusividade da recusa, cabível é a condenação do plano de saúde ao pagamento de indenização por dano moral, em razão da aflição psicológica e angústia geradas na paciente e seus familiares.

IV – O valor da indenização deve ser fixado de forma a atender ao duplo escopo de compensação e abespinhar o autor do dano, mantendo seus fins reparadores e educativos, sem ensejar lucro, motivos pelos quais deve ser majorado o valor fixado na sentença, porque irrisório.

V – O arbitramento de montante indenizatório em valor inferior ao postulado na inicial da ação não configura sucumbência recíproca.

RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelações Simultâneas nº
8098437-87.2021.8.05.0001
,

da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
s

e
Apelados
, simultaneamente, UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA. e ESPÓLIO DE DIANA QUADROS DO CARMO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
DA RÉ
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA